Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INEXISTENTE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO ESPÓLIO. VÍCIOS SANÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É válida a cláusula de contrato que confere à Administradora de Imóveis poderes para representar a Exequente judicialmente, de modo que a procuração outorgada pela Administradora ao patrono da Cliente não padece de nulidade.
2. Ainda que se entendesse por irregular a representação judicial, o suposto vício não ensejaria a declaração de nulidade dos atos processuais, porque, nos termos do art. 321 do CPC/15, a irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação.
3. A ausência de informação do falecimento da Exequente pelos patronos não constitui vício apto a anular os atos executórios praticados depois do óbito, mormente quando há posterior ratificação dos atos após a habilitação do Espólio.
4. A inteligência do art. 313, inciso I, do CPC/15 é no sentido de ser possível a ratificação dos atos praticados após a morte e antes da comunicação do falecimento do autor ao juízo, pois a norma que determina a suspensão do processamento visa à proteção dos herdeiros
5. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.